Tribunal: TJPA
Processo: 0007341-86.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007341-86.2014.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0007341-86.2014.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Eduardo Augusto Ferreira Teixeira Chaves

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, II E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de nulidade de julgamento. Suposta violação ao art. 478 do CPP. Referência aos antecedentes criminais do acusado na Sessão do Júri como argumento de autoridade. Não verificado.

2) O

rol do art. 478 do CPP é taxativo, de modo que se o legislador quisesse abarcar outras situações tê-lo-ia feito expressamente, nem que fosse por meio de cláusula aberta para a análise de cada situação.

3) A menção à folha de antecedentes criminais do acusado pela acusação no plenário do Tribunal do Júri não tem o condão de ensejar a nulidade do julgamento, dado que não está expresso no art. 478 do CPP. Entendimento do STJ.

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO AUGUSTO FERREIRA TEIXEIRA CHAVES
, em face de sentença proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos do processo n° 0007341-86.2014.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 121, §2°, II e IV do CP, à pena final de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 9510545 – Pág. 1/6), o recorrente pugna pela nulidade do julgamento, por ofensa ao art. 478 do CPP.

Assevera que o Conselho de Sentença foi nitidamente influenciado por
argumentos de autoridades
proferidos pelo assistente de acusação que, ao fazer sua peroração, detalhou a certidão positiva do acusado, ressaltando as 15 (quinze) ocorrências registradas, bem como a natureza dos delitos apurados anteriormente.

Defende que tal comportamento é inaceitável pelo ordenamento jurídico, na medida que tem o condão de influenciar a decisão do Conselho de Sentença que é composto por jurados leigos que sequer precisam fundamentar suas decisões.

Sendo assim, aduz ser evidente o manifesto prejuízo à defesa, pelo o que requer seja determinado a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 593, §3° do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9997443 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, dada a inexistência de qualquer razão que enseje a nulidade da sessão do julgamento do Tribunal do Júri.

De igual modo, o assistente de acusação também ofertou contrarrazões requerendo o conhecimento e o improvimento do presente recurso (Num. 9997449 – Pág. 1/5).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10482927 – Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, de antemão, que o apelado foi submetido à julgamento perante o Tribunal do Juri 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA e que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 16 de março de 2014, foi o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Paulo Roberto Beltrão Pamplona, resultando em sua morte (Num. 9227643 – Pág. 4/5), o que vinculou o Juiz Presidente, em razão de tratar-se de veredicto de mérito dos jurados.

Assim, foi julgada procedente a acusação e o réu foi condenado como incurso no art. 121, §2°, II e IV do CP, à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Quanto ao cabimento do recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a)

ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b)

for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c)

houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d)

for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Supracitado dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o disposto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Dessa maneira, no intuito de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do duplo grau de jurisdição, é que o legislador possibilitou a revisão da sentença proferida pelo Tribunal do Júri em instância superior, porém, delimitou a sua reanálise às situações excepcionalíssimas previstas no art. 593, III do CPP.

Extrai-se que a
pretensão do apelante é a reforma da sentença proferida pelo Juiz-Presidente, por entender que houve
nulidade no julgamento proferido na sessão do Tribunal do Júri, isto é, em momento posterior à pronúncia
, pelo que traduz a hipótese assinalada no art. 593, III, “a” do Código de Processo Penal.

Considerando que os recursos interpostos contra as decisões soberanas do Tribunal Popular devem observância à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
o presente recurso possui
limitação na verificação se houve ou não nulidade no julgamento ora impugnado
.

Nesse sentido, argumenta o recorrente o assistente de acusação, na fase de debates em plenário, influenciou o convencimento do Conselho de Sentença, ao
mencionar os antecedentes criminais do acusado, esclarecendo que as 15 (quinze) ocorrências que constavam na certidão de antecedentes criminais, envolviam crimes com emprego de violência
.

É sabido que o art. 478, I do CPP veda o uso de determinadas teses como
argumento de autoridade
, buscando a garantia de um julgamento mais afeito à prova, em que os jurados atentam ao que de fato interessa e não a aspectos incidentais, especificando que:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas
como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado
;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Veja-se que a leitura da certidão de antecedentes criminais do acusado em plenário não configura, segundo a literalidade deste dispositivo legal, hipótese de argumento de autoridade que prejudique o réu.

Não se ignora que a grande discussão doutrinária que permeou esse dispositivo recaia acerca da natureza de seu rol, isto é, se seria
numerus clausus
ou se se estenderia a outros temas de que se pudesse extrair uma “presunção de culpa”, tal como a ficha de antecedentes criminais.

Apesar da corrente doutrinária diversa, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o rol do art. 478 do CPP é
taxativo
, de modo que se o legislador quisesse abarcar outras situações tê-lo-ia feito expressamente, nem que fosse por meio de cláusula aberta para a análise de cada situação
.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu,
não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário
a boletins de ocorrência,
à folha de antecedentes
ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo
.

3.
Não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa
.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
REFERÊNCIA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO NA SESSÃO DO JÚRI. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO COMO RAZÕES DE DECIDIR.

1. A
jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações ampliativas
.

2.
A menção em plenário dos antecedentes do réu não encontra-se prevista no rol do art. 478 do Código de Processo Penal, razão pela qual a sua menção por quaisquer das partes não dá causa à nulidade processual
.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC n. 763.981/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) (grifo nosso).

Diante disso, a menção à folha de antecedentes criminais do acusado pela acusação no plenário do Tribunal do Júri não tem o condão de ensejar a nulidade do julgamento, dado que não está expresso no art. 478 do CPP.

Ressalta-se, ainda, que é plenamente possível que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/02/2024